Tribunal: TJPA
Processo: 0809309-83.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809309-83.2021.8.14.0301

APELANTE: BRUNO ADOLFO DE MEDEIROS, MARLI MOREIRA ADOLFO, JOSE ADOLFO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. EMISSÃO DE CHEQUES. EXCLUSÃO DE COOBRIGADOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EMITENTE. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em débito decorrente de contrato educacional, julgou parcialmente procedente o pedido, constituindo título executivo judicial e reconhecendo obrigação solidária entre os demandados, com incidência de encargos contratuais, juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve novação da dívida originária, com consequente exclusão da responsabilidade de parte dos demandados e limitação ao emitente dos cheques; (ii) estabelecer se os encargos aplicáveis devem observar o contrato originário ou a disciplina dos títulos de crédito, especialmente quanto à incidência da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emissão de cheques para substituição da dívida oriunda de contrato educacional configura novação objetiva e subjetiva, nos termos dos arts. 360 e seguintes do Código Civil, evidenciando
animus novandi
.

4.

A novação extingue a obrigação originária e seus acessórios, bem como exonera os coobrigados anteriores, mantendo a responsabilidade apenas daquele que assume a nova obrigação, conforme art. 365 do Código Civil.

5.

A obrigação passa a ser regida pelo regime jurídico dos títulos de crédito, caracterizado pela autonomia, literalidade e abstração, sendo desnecessária a vinculação ao negócio jurídico subjacente, conforme Súmula 531 do STJ.

6.

A manutenção de coobrigados que não participaram da nova relação cambial configura indevida ampliação subjetiva da responsabilidade.

7.

Reconhecida a novação, afastam-se os encargos previstos no contrato originário, devendo a obrigação ser analisada exclusivamente à luz dos cheques emitidos.

8.

A taxa SELIC constitui índice único que engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

9.

Em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, os encargos incidem a partir do inadimplemento (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A emissão de cheques com animus novandi substitui a obrigação originária e exonera os coobrigados anteriores, restringindo a responsabilidade ao emitente.

2. A obrigação decorrente de cheque prescrito em ação monitória é regida pelo regime cambial, sendo desnecessária a análise do negócio jurídico subjacente.

3. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização, vedada sua cumulação com juros ou correção monetária.

4. Os encargos incidem a partir do vencimento da obrigação líquida, caracterizando mora automática.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 360 a 367, 397 e 406; CPC, arts. 1.012, §§3º e 4º, 6º e 1.026, §2º; Lei nº 7.357/1985, art. 52; Lei nº 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 531; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.872.866/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.744.752/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 26.04.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Bruno Adolfo de Medeiros, Marli Moreira Adolfo e José Adolfo, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que nos autos de ação monitória ajuizada pela Associação Cultural e Educacional do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido monitório, acolhendo parcialmente os embargos para excluir determinadas mensalidades e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 21.413,57, acrescido de juros e multa contratuais desde a última atualização do débito (janeiro de 2021), bem como correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Reconhecida a sucumbência recíproca, o magistrado condenou as partes ao pagamento de custas processuais na proporção de 50%, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa em relação aos embargantes em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Irresignados com o decisum, os demandados interpuseram o presente recurso de apelação (id. 14005740), inicialmente postulando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil (CPC), ao argumento de que a imediata produção de efeitos da sentença poderia ocasionar prejuízos de difícil reparação, notadamente diante da situação financeira alegadamente delicada dos recorrentes.

No mérito recursal, os apelantes sustentam, em síntese argumentativa, que a sentença incorreu em
error in judicando
, especialmente ao não delimitar, de forma precisa, a responsabilidade individual de cada um dos demandados quanto à obrigação reconhecida judicialmente.

Aduzem que, embora a fundamentação do
decisum
tenha consignado que os embargantes Marli Moreira Adolfo e Bruno Adolfo de Medeiros somente possuiriam legitimidade em relação às mensalidades escolares do primeiro semestre de 2016, e que José Adolfo seria responsável exclusivamente pelos cheques emitidos, a parte dispositiva deixou de especificar sobre qual devedor recairia a obrigação resultante da condenação, gerando indevida extensão da responsabilidade.

Sustentam, ainda, a ilegitimidade passiva de Marli Moreira Adolfo e Bruno Adolfo de Medeiros no tocante à dívida reconhecida, uma vez que, tendo sido excluídas as mensalidades cuja cobrança lhes era imputada, subsistiria apenas a obrigação decorrente dos cheques emitidos por José Adolfo, de modo que a condenação deveria restringir-se exclusivamente a este.

Argumentam que, com a emissão dos referidos cheques, teria ocorrido novação da obrigação, nos termos do art. 360 do Código Civil (CC), circunstância que teria substituído a dívida originária derivada do contrato educacional por nova relação obrigacional fundada em título de crédito. Nessa linha interpretativa, asseveram que, uma vez configurada a novação, não seria juridicamente admissível a incidência de encargos previstos no contrato educacional originário, notadamente multa contratual e juros estipulados em instrumento ao qual o emitente dos cheques não teria aderido formalmente.

Invocam, para tanto, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado na Súmula 531, segundo a qual “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, reforçando a tese de que a obrigação deveria ser analisada exclusivamente à luz do título de crédito emitido.

Defendem a ocorrência de excesso no valor da condenação, afirmando que o cálculo homologado pelo juízo de origem teria aplicado encargos contratuais previstos em instrumento relativo à matrícula acadêmica anterior, o qual não teria sido subscrito por José Adolfo, razão pela qual postulam a exclusão de multa contratual e juros pactuados, com a limitação da atualização do débito a índice oficial de correção monetária.

Ao final, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva de Marli Moreira Adolfo e Bruno Adolfo de Medeiros; (ii) limitar a responsabilidade pela condenação exclusivamente a José Adolfo; (iii) afastar a incidência de encargos contratuais decorrentes do contrato educacional originário; e (iv) condenar a parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, apresentou contrarrazões recursais, sustentando que a sentença recorrida aplicou corretamente os encargos de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a obrigação reconhecida judicialmente. Afirma que os apelantes sustentam a inexistência de previsão contratual que autorizasse a cobrança desses encargos, porém tal argumento não se sustenta juridicamente, porquanto a incidência de juros moratórios e correção monetária decorre diretamente da legislação vigente, independentemente de estipulação contratual específica.

Nesse contexto, invoca o disposto no art. 397 do CC, segundo o qual o inadimplemento de obrigação positiva e líquida constitui automaticamente o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Sustenta que, no caso concreto, os cheques emitidos consubstanciam obrigações líquidas e certas, uma vez que indicam valor determinado e data precisa para pagamento, circunstância que autoriza a incidência de juros de mora desde o vencimento da obrigação.

Menciona a incidência da Lei nº 6.899/1981, que disciplina a aplicação da correção monetária sobre débitos decorrentes de decisão judicial, ressaltando que, em execuções fundadas em dívidas líquidas e certas, a correção monetária deve ser computada a partir da data de vencimento da obrigação.

Argumenta que a legislação específica aplicável aos títulos de crédito representados por cheques, notadamente a Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), prevê expressamente, em seu art. 52, que o portador do título pode exigir do devedor não apenas o valor principal do cheque inadimplido, mas também juros legais, despesas de cobrança e compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o efetivo pagamento.

Aduz que a sentença recorrida aplicou corretamente os critérios de atualização do débito, não havendo qualquer excesso na condenação, pois os encargos incidentes decorrem diretamente da mora decorrente do inadimplemento dos cheques emitidos pelos próprios demandados.

Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelos recorrentes, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com o consequente prosseguimento regular do feito.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, havendo preliminares arguidas, passo a analisa-las.

Nesse contexto, a controvérsia recursal devolvida a esta instância
ad quem
concentra-se em dois pontos fundamentais: (i) verificar se subsiste legitimidade passiva de Marli Moreira Adolfo e Bruno Adolfo de Medeiros para responder pela obrigação reconhecida na sentença, considerando que o débito remanescente decorre exclusivamente de cheques emitidos por José Adolfo; e (ii) examinar a alegação de excesso no valor da condenação, notadamente quanto à incidência de juros de mora, multa e correção monetária, diante da tese recursal de que a emissão dos cheques teria configurado novação da obrigação originária, afastando a aplicação de encargos previstos no contrato de prestação de serviços educacionais.

Superada a delimitação da controvérsia, passa-se ao exame do mérito recursal e, desse modo, verifica-se que a insurgência merece prosperar.

Com efeito, a análise detida do conjunto fático-probatório revela que a obrigação originária, decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais, foi substituída por nova obrigação, consubstanciada na emissão de cheques por José Adolfo, circunstância que atrai a incidência do instituto da novação, disciplinado nos arts. 360 e seguintes do Código Civil (CC). Assim disciplinam os referidos dispositivos:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Art. 362. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste.

Art. 363. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição.

Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.

Art. 365. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados.

Art. 366. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal.

Art. 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas.

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de novação objetiva e subjetiva, uma vez que a dívida originalmente fundada em contrato educacional foi substituída por nova obrigação representada por títulos de crédito (cheques), com assunção da dívida por terceiro (José Adolfo), o qual passou a figurar como devedor principal da obrigação.

A propósito, a própria narrativa processual evidencia que a emissão dos cheques não se deu como mero instrumento de pagamento, mas sim como verdadeira substituição da obrigação anterior, circunstância que encontra respaldo no art. 361 do CC. No entanto, diversamente do que ocorreria em uma simples confirmação da dívida, o caso revela inequívoco
animus novandi
, consubstanciado na emissão de títulos autônomos, dotados de liquidez e exigibilidade próprias, desvinculados da relação contratual originária. Logo, tal exegese é reforçada pela disciplina do art. 364 do CC.

Destarte, operada a novação, extinguem-se não apenas a obrigação originária, mas também os vínculos subjetivos anteriormente estabelecidos, salvo disposição expressa em sentido contrário, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que, uma vez substituída a obrigação contratual originária pela obrigação cambial decorrente dos cheques, apenas o emitente das cártulas – José Adolfo – pode ser responsabilizado pelo adimplemento da dívida, não subsistindo fundamento jurídico para a manutenção dos demais apelantes no polo passivo da demanda, conforme a norma estabelecida pelo art. 365 do CC.

A norma é clara ao estabelecer que a novação, ao recair sobre determinado devedor, exonera os demais coobrigados, restringindo a responsabilidade ao sujeito que contraiu a nova obrigação.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de obrigações fundadas em cheques, reconhece a autonomia do título de crédito e a desnecessidade de vinculação ao negócio jurídico originário, conforme consagrado na Súmula 531/STJ, segundo a qual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

(SÚMULA 531 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Tal orientação evidencia que, uma vez emitido o cheque, a obrigação passa a ser regida pela lógica própria dos títulos de crédito, caracterizada pela autonomia, literalidade e abstração, afastando-se, em regra, a necessidade de perquirir a relação causal originária.

Dessa forma, a manutenção de Marli Moreira Adolfo e Bruno Adolfo De Medeiros no polo passivo da demanda, após reconhecida a inexistência de obrigação contratual remanescente em seu desfavor, configura indevida ampliação subjetiva da responsabilidade, em desconformidade com o regime jurídico da novação.

No que concerne ao alegado excesso da condenação, a conclusão ora adotada igualmente repercute sobre tal aspecto, uma vez que, reconhecida a novação, a obrigação deve ser analisada exclusivamente sob a ótica do título de crédito emitido, afastando-se encargos vinculados ao contrato originário, ressalvados aqueles inerentes à própria natureza cambial da obrigação.

Assim, no que tange especificamente à incidência de juros de mora e correção monetária, constata-se que a sentença também merece reparo, não apenas em razão da novação reconhecida, mas sobretudo para adequação do critério de atualização ao entendimento jurídico mais consentâneo com a legislação civil vigente e a orientação consolidada da jurisprudência.

Todavia, o ponto central da
ratio decidendi
deste julgado reside na interpretação conferida ao art. 406 CC, segundo o qual:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.”

A evolução jurisprudencial do STJ, conduziu à compreensão de que a taxa legal referida no dispositivo corresponde à taxa SELIC, a qual possui natureza híbrida, englobando simultaneamente juros moratórios e correção monetária, razão pela qual não admite cumulação com outros índices, sob pena de
bis in idem
.

Tal entendimento foi expressamente consignado pelo STJ, no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
). Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso concreto, uma vez reconhecida a novação da obrigação, a dívida passa a ser regida pela lógica própria dos títulos de crédito, consubstanciada nos cheques emitidos, os quais configuram obrigações líquidas e com vencimento certo, aptas a atrair a incidência da mora
ex re
, nos termos do art. 397 do CC.

Assim, a atualização do débito deve observar dois vetores fundamentais: (i) a incidência a partir do inadimplemento (data de vencimento de cada cártula), e (ii) a utilização de índice único de atualização, apto a evitar a cumulação indevida de encargos.

Dessa forma, afigura-se juridicamente inadequada a manutenção da sentença que determinou a aplicação cumulativa de correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês, porquanto tal sistemática não se harmoniza com a interpretação atual do art. 406 do Código Civil, nem com a orientação firmada pelo STJ.

Ademais, a jurisprudência do STJ consolidou orientação segundo a qual, tratando-se de obrigação líquida com vencimento certo, os juros moratórios incidem desde a data do inadimplemento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO. ACÓRDÃO ESTADUAL CONCLUINDO PELA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A questão controvertida cinge-se em definir se a natureza da obrigação é líquida ou ilíquida, a fim de que seja fixado o termo inicial dos juros de mora na hipótese dos autos.

2. A leitura do acórdão recorrido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que, tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.
Precedentes: AREsp. 1 .676.774/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5 .10.2020; AgInt no AREsp. 1.504 .312/AL, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.7 .2020; AgInt no AREsp. 304.851/SP, Rel. Min . GURGEL DE FARIA, DJe 3.5.2017; REsp. 1 .758.065/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27 .11.2018; AgInt no AREsp. 1.079 .466/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6.3 .2019; AgInt no AgRg no REsp. 1.153.050/AC, Rel . Min. MARCO BUZZI, DJe 4.12.2018.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1744752 AL 2020/0208224-2, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021) (grifei)

Portanto, em consonância com os precedentes acima referidos e com a jurisprudência consolidada, impõe-se a reforma da sentença também neste ponto, para estabelecer que a atualização do débito se dê
exclusivamente pela taxa SELIC
, a partir da data de cada inadimplemento, até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência do STJ,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos já delineados, para limitar a responsabilidade pela obrigação reconhecida exclusivamente ao emitente dos cheques, José Adolfo e adequar o critério de atualização do débito à aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir do inadimplemento de cada obrigação.

Diante disso, não obstante o provimento do recurso, tendo em vista o princípio da casualidade, não é possível inverte-se os ônus sucumbenciais.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026